Tribunal: TJDFT
Processo: 0701831-24.2024.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. DESPESAS MÉDICAS. FORA DA REDE CREDENCIADA. INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA. HEMODIÁLISE. FORMA DE REEMBOLSO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO. ABUSIVIDADE. DESVANTAGEM. RISCO DE INTERRUPÇÃO DO TRATAMENTO.
I. Caso em exame
1. Recurso interposto em face da sentença que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer, que pleiteia a manutenção dos termos do contrato de plano de saúde quanto à forma de reembolso de despesas médicas.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside em verificar se é abusiva a alteração unilateral do contrato que modificou os parâmetros para cálculo de reembolso, de forma que seja realizado com base na média praticada junto à rede referenciada, enquanto o contrato original definiu que o reembolso deve ser realizado com base nas tabelas de mercado Simpro e Basíndice.
III. Razões de decidir
3. As relações jurídicas entre os usuários e as operadoras de planos de saúde submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme o enunciado 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
4. A alteração unilateral promovida pela operadora de seguro saúde que modifica os parâmetros para cálculo do reembolso, coloca o consumidor em desvantagem, gerando o risco de que este tenha que interromper o tratamento.
5. Nos termos do que preceitua o artigo 35, §4o, da Lei 9.656/1998, “nenhum contrato poderá ser adaptado por decisão unilateral da empresa operadora” e ainda, o art. 51, inc. X, do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe ser nula de pleno direito a cláusula contratual que permita “ao fornecedor, direta ou indiretamente, variação do preço de maneira unilateral”.
IV. Dispositivo e Tese
6. Recurso conhecido e provido.